Tribunal: STF
Processo: Rcl 65366
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo em face da decisão pela qual homologuei o pedido de desistência na presente reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 64):



    “DECISÃO: Mediante a Petição 54542/2024, a parte agravante/reclamante informa e requer o seguinte (eDOC 61):



    “CARBONO QUIMICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do item 8.1.7 do Edital PGE/Transação nº 01/2024, informar os débitos discutidos por meio da presente reclamação foram incluídos na Transação denominada Acordo Paulista, conforme TERMO DE ACEITE DO PTE Nº 70104274-5 anexo, motivo pelo qual desiste da presente reclamação, renunciando a quaisquer direitos que fundamentam o presente caso especificamente em relação aos referidos Autos de Infração.



    Ainda, nos termos do item 8.1.9 do Edital PGE/Transação nº 01/2024, a Autora informa que irá arcar com as custas e despesas processuais decorrentes da ação de origem, bem como com os honorários advocatícios



    Por fim, requer seja o presente recurso extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Civil.”



    Em 15 de março de 2024, neguei seguimento à reclamação (eDOC 49).



    Em 11 de abril imediato, foi interposto o presente recurso de agravo regimental (eDOC 55), ainda não apreciado.



    É o relatório. Decido.



    A Petição está subscrita por advogados devidamente habilitados (eDOC 2/3).



    Nos termos do art. 21 do RISTF e do art. 998 do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso.”



    Mediante o presente recurso (eDOC 66), o Estado de São Paulo aponta que a decisão embargada resumiu-se a homologar o pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do CPC, sem apreciar o pedido de extinção do processo pela renúncia, art. 487, III, c, do CPC, razão pela qual requer: 



    “(...) o provimento destes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, condenando-se a renunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, cumulado com a cláusula 8.1.9 do Edital PGE/Transação nº 01/2024 (anexo).”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a decisão embargada foi publicada no DJe de 11.6.2024, sendo que, nessa mesma data, foi disponibilizada a intimação eletrônica da parte ora embargante.



    Assim, tenho como tempestivo os presentes embargos de declaração, posto que protocolados nesta Corte em 17.6.2024.



    À Secretaria Judiciária, para a retificação da informação relativa ao trânsito em julgado do presente feito.



    Passo a análise do pedido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Assiste razão, em parte, à embargante. 



    Constata-se que o pedido de desistência foi realizado com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Civil. Logo, a decisão embargada merece ser adequada ao pedido.



    Deixo, todavia de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais diante do entendimento esposado pela Segunda Turma desta Corte em casos análogos ao presente, segundo o qual não é cabível, no processamento da reclamação, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” (Rcl 44511 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Por todo o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, retificando a decisão anterior, proferida em 6.6.2024 (eDOC 64), homologar o pedido de desistência nos termos dos art. 487, III, c, c/c art. 90 do CPC, deixando, nos termos da jurisprudência citada, de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente